Tribunal: TJES
Processo: 0030047-66.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030047-66.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARYSMYTH BRAGIO ALVES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030047-66.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO MELHEM - ES15189
APELADO: MARYSMYTH BRAGIO ALVES

Advogados do(a) APELADO: JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A, GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 429/432, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os apelantes a restabelecerem o benefício de adicional assiduidade no percentual de 18,56% a contar da indevida redução.

O Estado do Espírito Santo sustenta em seu recurso (3537151) a inexistência de decadência para exercer o direito à autotutela, sob fundamento, em síntese, que se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

Contrarrazões apresentadas.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030047-66.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO MELHEM - ES15189
APELADO: MARYSMYTH BRAGIO ALVES

Advogados do(a) APELADO: JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A, GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 429/432, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os apelantes a restabelecerem o benefício de adicional de assiduidade no percentual de 18,56% a contar da indevida redução.

Nesse passo, diante das razões veiculadas pelas partes e daquelas lançadas pelo juízo de origem na motivação da sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se a Administração Pública pode, no exercício da autotutela, rever a qualquer tempo o ato de concessão do adicional de assiduidade.

Dispõe o art. 54, da Lei nº 9.784/99 que
o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé
.

O Supremo Tribunal Federal através da súmula nº 473 sedimentou entendimento segundo o qual “
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
”

Acerca do tema, leciona a doutrina sobre
a necessidade de estabilização de certas situações jurídicas, principalmente em virtude do transcurso do tempo e da boa-fé, e distinguem os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança. Pelo primeiro, confere-se relevo ao aspecto objetivo do conceito, indicando-se a inafastabilidade da estabilização jurídica; pelo segundo, o realce incide sobre o aspecto subjetivo, e neste se sublinha o sentimento do indivíduo em relação a atos, inclusive e principalmente do Estado, dotados de presunção de legitimidade e com a aparência de legalidade. Os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança passaram a constar de forma expressa no art. 54, da Lei nº 9.784, de 29.1.1999.
[1]

Trata-se, pois, do exercício do poder de autotutela, através do qual a Administração pode rever seus próprios atos, seja para revogar aqueles que, conquanto válidos, não mais se mostram convenientes ou oportunos, seja para anular aqueles eivados de alguma ilegalidade.

Compulsando os autos, verifico que em
09/08/2022
fora reconhecido o direito da apelada em receber adicional de assiduidade, no percentual de 18,56%, retroativo a 01/02/2000, considerando a análise do tempo de serviço averbado, assim como as faltas justificadas em razão de licenças médicas e outras ocorrências.

Entretanto, em
04/08/2010
, a Administração Pública, ao rever o ato de concessão do adicional de assiduidade, por entender que a apelada interrompeu o período aquisitivo em razão de determinadas licenças para tratamento de saúde, o reduziu ao percentual de 2%.

Dessa maneira, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, haja vista que decorridos 05 (cinco) anos do ato de concessão do adicional de assiduidade e, portanto, configurada a decadência administrativa para o exercício do direto de autotutela, não havendo se falar em relação de trato sucessivo.

Nesta esteira, tenho que a relação jurídica apresentada não é de trato sucessivo, ou seja, não se renova mês a mês e, assim, não reinicia o prazo para o exercício da autotutela. Neste passo, a relação jurídica não se renova com o pagamento mensal do adicional de insalubridade, tendo que vista que tal é mera decorrência do ato concreto que reconheceu o direito. Caso assim não fosse, a apelada deveria todo o mês demonstrar o preenchimento dos requisitos para receber tal benefício, o que, por óbvio, não ocorre.

Esse também já foi o entendimento adotado por pelo Tribunal Pleno deste e. TJES, vejamos:

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À EMPRESAS PÚBLICAS. REVISÃO DO ATO. IMPOSSIBILIDADE. I.
O pagamento do adicional de tempo de serviço ao Recorrente, com o cômputo do tempo de serviço por ele prestado à Administração Pública Indireta, decorre de ato comissivo, pelo que, nesse contexto, não se pode conceber a revisão do benefício após decorridos 05 (cinco) anos, por razões de decadência. II. No caso em tela, o tempo de serviço prestado pelo Recorrente à Administração Pública Indireta, já vinha sendo computado para fins de concessão do adicional de tempo de serviço desde a Decisão proferida em 03/08/2004, pelo Então Corregedor Geral da Justiça, que determinou a respectiva averbação.
III. A despeito da compreensão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível a contagem de tempo de serviço prestado em Empresas Públicas para outros fins que não a aposentadoria e a disponibilidade, não sendo admissível que tal lapso temporal seja considerado para fins de promoção, pagamento de adicional e/ou gratificação ( STJ ; AgInt no REsp 1489488/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019), na hipótese, afigura-se descabida a revisão do benefício anteriormente deferido ao Recorrente, merecendo reforma a Decisão recorrida. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100190016236, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2020)

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários em desfavor do apelante.

É como voto.

[1]
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. 05 (CINCO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Dispõe o art. 54, da Lei nº 9.784/99 que
o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé
.
2.
O Supremo Tribunal Federal através da súmula nº 473 sedimentou entendimento segundo o qual “
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
”
3.
Trata-se, pois, do exercício do poder de autotutela, através do qual a Administração pode rever seus próprios atos, seja para revogar aqueles que, conquanto válidos, não mais se mostram convenientes ou oportunos, seja para anular aqueles eivados de alguma ilegalidade.
4.
Dessa maneira, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, haja vista que decorridos 05 (cinco) anos do ato de concessão do adicional de assiduidade e, portanto, configurada a decadência administrativa para o exercício do direto de autotutela, não havendo se falar em relação de trato sucessivo.
5.
Nesta esteira, tenho que a relação jurídica apresentada não é de trato sucessivo, ou seja, não se renova mês a mês e, assim, não reinicia o prazo para o exercício da autotutela. Neste passo, a relação jurídica não se renova com o pagamento mensal do adicional de insalubridade, tendo que vista que tal é mera decorrência do ato concreto que reconheceu o direito. Caso assim não fosse, a apelada deveria todo o mês demonstrar o preenchimento dos requisitos para receber tal benefício, o que, por óbvio, não ocorre.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.